Tribunal: STF
Processo: ARE 1018940
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE CLÁUSULAS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. SÚMULA 454/STF. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão de cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incide, portanto, o óbice da Súmula 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta Corte. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.